Tribunal: STF
Processo: Rcl 64815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito eleitoral. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta às ADIS 4.513 e 4.542 e à ADPF 223. Liminar indeferida.



1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que, no âmbito de recurso especial eleitoral, determinou a retotalização dos votos. Alega-se afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 4.513 e 4.542 e na ADPF 223.



2. Nas ações indicadas como paradigmas desta reclamação, o Plenário desta Corte decidiu, em consonância com o entendimento que já vinha sendo aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado.



3. Na hipótese, de acordo com a análise das peças disponíveis na consulta pública do portal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, na data de realização das eleições de 2022, o candidato ao cargo de deputado estadual estava com o registro de candidatura indeferido. 



4.  Ao menos em juízo de cognição sumária, a determinação do TSE de retotalização dos votos parece estar em consonância com o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 4.513 e 4.542 e na ADPF 223.



5.  Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã (DC) contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a retotalização dos votos (REspEl nº 0601560-98.2022.6.09.0000). Alega o Reclamante afronta à autoridade das decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4.513 e 4.542 e na ADPF 223, sob a minha relatoria.



    2. Narra, em síntese, que Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha, candidato ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2022 pelo Partido Democracia Cristã (DC), concorreu com o registro de candidatura deferido, com recurso pendente. Afirma que o registro de candidatura foi indeferido apenas em 18.12.2023 por decisão do TSE.



    3. Requer a concessão de tutela de urgência, “para determinar que, na retotalização, os votos atribuídos ao candidato Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha, sejam destinados ao partido em que este concorreu naquelas eleições”.



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. Verifico que, não obstante as razões da petição inicial, não foram juntados aos autos documentos indispensáveis à comprovação do alegado. Contudo, tendo em vista que o reclamante fundamenta o periculum in mora na iminente retotalização dos votos, agendada para o dia 26.12.2023, entendo possível decidir o pedido liminar a partir da análise das peças disponíveis na consulta pública do portal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO), bem como na Pet 12.114, também conclusa à Presidência, em razão do período de recesso forense. 



    7. Nas ADIs 4.513 e 4.542 e na ADPF 223, sob a minha relatoria, questionou-se interpretação específica dada ao art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.034/2009. A questão controvertida consistia em saber se, nas eleições proporcionais, devem ser computados para os partidos políticos os votos dados aos candidatos que, embora estivessem com os registros de candidatura deferidos na data de realização das eleições, tenham tal situação revertida por decisão judicial proferida em momento posterior ao pleito.



    8. O Plenário desta Corte decidiu, em consonância com o entendimento que já vinha sendo aplicado no âmbito do TSE, que o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado. Transcrevo, para melhor elucidação, a ementa do acórdão:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CANDIDATURA SUB JUDICE. REGISTRO DEFERIDO NA DATA DA ELEIÇÃO. APROVEITAMENTO DOS VOTOS PELOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CASO DE POSTERIOR INDEFERIMENTO DO REGISTRO. 



    1. ADIs e ADPF em que se pretende afastar interpretação do art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 que impeça que, nas eleições proporcionais, sejam computados para o partido os votos dados ao candidato que, embora esteja com o registro de candidatura deferido na data de realização das eleições, tenha essa situação revertida por decisão judicial posterior. 



    I - Preliminares 



    2. ADPF 223 não conhecida. Ausência de atendimento ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), já que o mesmo pedido pode ser formulado em ação direta – que, no caso, foi proposta pelo mesmo legitimado. 



    3. ADI 4.542 e ADI 4.513 conhecidas quanto às impugnações dirigidas ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997. Ausência de apresentação de fundamentos para a impugnação do caput desse mesmo dispositivo (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). Perda superveniente de objeto quanto ao art. 147 da Res.-TSE nº 23.218/2010, ante o exaurimento de sua eficácia. 



    II - Mérito 



    4. No atual sistema de registro de candidaturas, não há tempo hábil para que a Justiça Eleitoral termine de apreciar os pedidos de registro em todas as suas instâncias antes de os eleitores irem às urnas. Como resultado, surge a figura das candidaturas sub judice, i.e., candidatos cujo pedido de registro ainda não conta com deferimento definitivo na data do pleito. Tal hipótese compreende três situações distintas: (i) o registro indeferido com recurso pendente, (ii) o registro deferido com recurso pendente, e (iii) o registro ainda não apreciado. 



    5. O art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 prevê que o candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição (i) pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral e ter seu nome mantido na urna eletrônica (caput), e (ii) tem o cômputo, para o respectivo partido, dos votos a ele atribuídos condicionado ao deferimento do seu registro (parágrafo único). 



    6. Embora o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 se refira genericamente a candidatura sub judice, decorre logicamente do dispositivo que ele se volta apenas aos candidatos cujo pedido de candidatura esteja indeferido na data da votação. Afinal, não haveria sentido em afirmar a possibilidade de realizar atos de campanha e de continuidade do nome na urna para o candidato com registro deferido ou não apreciado. Nessas duas últimas hipóteses, em razão do disposto no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, os votos obtidos pelos candidatos não são anulados, mas contabilizados em favor da legenda pela qual o candidato disputou. Precedentes do TSE. 



    7. A leitura do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 que pretenda impedir que os votos dados aos candidatos com registro deferido ou não apreciado no dia da eleição sejam, como regra geral, computados para a respectiva agremiação padece de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, essa interpretação retira todo efeito útil ao voto dado pelo eleitor em situação em que não tinha razões para questionar a validade da candidatura, em detrimento dos princípios democrático e da soberania popular (arts. 1º e 14, CF). Em segundo lugar, tal tese vai na contramão do dever constitucional de valorização das agremiações partidárias e da vinculação entre mandato eletivo e partido político no sistema proporcional (arts. 1º, V; 5º, XVII; 14, § 3º, V; 17, caput e § 3º, CF). Em terceiro lugar, essa interpretação abala o valor da segurança jurídica, já que alteraria orientação acolhida pelo TSE em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos, desde 2012. 



    8. A hipótese analisada é distinta daquela em que o registro de candidatura venha a ser cassado pela prática de ilícitos eleitorais graves (e.g., falsidade, fraude, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder). Nessas situações, os votos são inválidos e é inviável o aproveitamento dos votos dados ao candidato pelo respectivo partido político (arts. 222 e 237 do Código Eleitoral). 



    9. A exclusão, da incidência do parágrafo único do art. 16-A, dos candidatos sub judice com registro deferido ou sem análise na data do pleito tampouco impede a posterior anulação desses votos. Isso poderá ocorrer se comprovado qualquer tipo de fraude, má-fé ou manipulação processual para obter decisão de deferimento do registro de candidato manifestamente inelegível ou retardar a apreciação do pedido de registro. 



    III - Conclusão 



    10. ADPF não conhecida e ADIs parcialmente conhecidas. Pedidos julgados procedentes, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, com a fixação da seguinte tese: “Em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado”.



    9. Na hipótese em análise, o registro de candidatura de Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2022 foi indeferido monocraticamente, em 07.09.2022, em razão “de ausência de condição de elegibilidade para o candidato que deixa de prestar suas contas de campanha e/ou as tem julgadas como não prestadas”. Em 28.09.2022, o TRE/GO recebeu os embargos de declaração do candidato como agravo interno e negou-lhe provimento, para manter o indeferimento do registro de candidatura. Apenas em 24.11.2022, após a oposição de novos embargos de declaração, o TRE/GO deferiu o registro de candidatura, considerando-o habilitado a participar das eleições de 2022. Portanto, na data de realização das eleições de 2022, o registro de candidatura estava indeferido.



    10. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar, por ausência de plausibilidade do direito. Isso porque a determinação do TSE de retotalização dos votos parece estar em consonância com o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 4.513 e 4.542 e na ADPF 223, indicadas como paradigmas.



    11. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pela eminente relatora, indefiro o pedido liminar.



          Publique-se.



          Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente